Tribunal: TJBA
Processo: 8018146-07.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018146-07.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVAN MALTA CAIRO e outros

Advogado(s)
:
REBECA SILVA JAMBEIRO

APELADO: CLAUDIO DIAS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, TATIANE ANITA DE SOUZA LEAO CALMON

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. USUCAPIÃO COMO DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA A
NUL
AR A SENTENÇA

DETERMINANDO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. Caso em exame

Ação de imissão de posse ajuizada pelo proprietário registral contra possuidores de imóvel residencial. Réus apresentaram defesa alegando usucapião ordinária com prazo reduzido e requerendo produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral com base em julgamento antecipado, determinando desocupação em 15 dias e condenando réus ao pagamento de despesas tributárias e condominiais. Apelação interposta sustentando cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e decisão ultra petita.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento antecipado da lide quando há alegação de usucapião como matéria de defesa e requerimento expresso de produção probatória pelas partes, e se a sentença que condena ao pagamento de verbas não pedidas na inicial configura decisão ultra petita.

III. Razões de decidir
:

. O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas, sendo indevido quando existem questões fáticas controvertidas que demandam esclarecimento probatório, especialmente em casos envolvendo usucapião, que exige comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta.

A usucapião arguida como matéria de defesa pressupõe análise cuidadosa das circunstâncias concretas da posse exercida, que raramente se esgota na prova meramente documental, justificando a produção de prova testemunhal e pericial expressamente requerida pelos demandados.

Configura cerceamento de defesa a supressão da fase instrutória quando há matéria controvertida que demanda esclarecimento probatório, violando o direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A condenação ao pagamento de despesas tributárias e condominiais sem correspondente pedido específico na inicial configura julgamento além dos limites da lide, em violação aos princípios da adstrição e da correlação.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso provido. Sentença anulada. Determinado retorno dos autos para regular instrução processual.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide é indevido quando há alegação de usucapião como matéria de defesa e requerimento expresso de produção probatória, configurando cerceamento de defesa. 2. A análise da usucapião demanda verificação das circunstâncias concretas da posse exercida, justificando a produção de prova testemunhal e pericial. 3. Configura decisão ultra petita a condenação ao pagamento de verbas não especificamente pedidas na inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX; CPC, arts. 141, 355, I, e 492; CC, art. 1.242, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1024857-43.2017.8.26.0602, Rel. Des. Mourão Neto, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
a Apelação
nº 8018146-07.2022.8.05.0150, da Comarca de
Lauro de Freitas
(BA), a
pelantes
GILVAN MALTA CAIRO e MARIA SÃO PEDRO GONÇALVES RIBEIRO

apelado

CLAUDIO DIAS DA SILVA JUNIOR
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo para ANULAR A SENTENÇA pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .